Tribunal: TJPA
Processo: 0809760-75.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809760-75.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: LUAN CUNHA DO VALE

PACIENTE: INGLEIDIANE BARBOSA MACHADO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. FURTO QUALIFICADO. DECRETO PRISIONAL E DECISÃO DENEGATÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NECESSIDADE DA PRISÃO POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1.
Não vislumbro qualquer ilegalidade na segregação da paciente, eis que os pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva foram devidamente ponderados e aliados às circunstâncias do caso concreto, considerando a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como o fato da denunciada ter se evadido do distrito da culpa, acarretando prejuízos à instrução criminal, bem como ao regular prosseguimento do feito,
tornando imprescindível sua custódia para uma exata elucidação dos fatos e garantia de eventual aplicação da lei penal.

2.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada e insuficiente para resguardar a instrução criminal e futura aplicação da lei penal.

3. ORDEM DENEGADA À UNANIMIDADE.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela
denegação da ordem
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 03 dias e encerrada aos 05 dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 03 de novembro de 2020.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
preventivo
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ingleidiane Barbosa Machado
, em face de ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, nos autos da ação penal n.º 0018623822088140401.

Consta da impetração que, a paciente foi indiciada nos autos do inquérito policial nº 00007/2018.100195-3, sob a suposta prática de furto da quantia de R$ 80.000,00, da conta corrente da mãe de criação da requerente, e que a mesma confessou ter efetuado saque de dinheiro da conta de Maria Antônia, porém não no montante afirmado.

Informa o impetrante que, a denúncia foi recebida no dia 18.09.2018, tendo sido infrutíferas todas as tentativas de citação da acusada, não sendo sequer a mesma cientificada da judicialização do procedimento investigatório, acrescentando que, o insucesso das citações deu-se ao fato do endereço cadastrado nos autos, fornecido à época do Inquérito, estar desatualizado.

Aduz que,
“neste meio tempo, período longo de 2 anos, a paciente mudou de endereço, por questões financeiras e pessoais, passando a morar com seu companheiro, permanecendo assim até os dias de hoje.
”

Alega que, diante do não comparecimento em juízo e sequer a constituição de advogado,
fora decretada a prisão preventiva da denunciada, no dia 02.09.2019
, exclusivamente para garantir eventual aplicação da Lei Penal, sob o argumento de que a mesma evadiu-se do distrito da culpa, demonstrando, em tese, intenção de não responder pelos seus atos, o que não foi de fato o ocorrido.

Relata que, após ficar ciente da existência do referido processo judicial, através de terceiros, a paciente constituiu defesa técnica que, em
11.08.2020
, pugnou pela revogação da segregação preventiva, com aplicação de medidas cautelares, todavia o pleito fora indeferido pelo MM. Julgador em decisão proferida na data de
24.09.2020
.

Sustenta que, a decisão questionada ignora o fato de que, com a habilitação da defesa e impetração do pedido de revogação da prisão preventiva, foi informado o endereço onde a paciente é residente e domiciliada, no qual está constituindo uma família, em regime informal de União Estável há dois anos, passando o seu paradeiro a ser conhecido pelo juízo, alterando a situação fática existente à época da imposição da prisão.

Argumenta que, não se faz mais necessária a medida extremada, podendo ser resguardado os fundamentos do artigo 312 do CPP, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, vez que concretamente garantem a possibilidade do tranquilo processamento do feito.

Afirma que a prisão preventiva tem caráter subsidiário, considerando a existência de medidas cautelares diversas da prisão, suficientes e adequadas ao caso em concreto, uma vez que a requerente domicílio fixo e profissão lícita, preenchendo os requisitos para responder ao processo em liberdade.

Requer, ao final, a
concessão liminar do
writ

a fim de que seja revogada a decisão judicial que decretou a prisão preventiva da denunciada, com a expedição do respectivo salvo conduto.
Subsidiariamente
, caso não seja este o entendimento desta Corte, pugna pela concessão da ordem a fim de que seja
aplicada a paciente medidas cautelares diversa da prisão
. No
mérito
, pleiteia pela concessão definitiva da ordem.

Liminar indeferida em 07.10.2020. (ID. 3779745).

Informações prestadas em 05.10.2020. (ID.3777932).

Parecer do Procurador de Justiça, Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, pela
denegação
do
writ.
(ID.
3809790
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os respectivos requisitos, admito o processamento do writ.

Trata-se de
habeas corpus
preventivo
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ingleidiane Barbosa Machado
, em face de ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, nos autos da ação penal n.º 0018623822088140401.

Requer o impetrante, através do remédio constitucional em exame, a
expedição de salvo conduto
em favor da paciente, ante a ameaça de sofrer constrangimento ilegal ao seu direito de locomoção, diante da decretação de sua prisão preventiva.

Sabemos que a prisão preventiva tem por pressuposto a necessidade de restrição à liberdade, a qual se configura quando o não recolhimento do agente à prisão pode ensejar graves danos à ordem pública ou econômica, à instrução criminal ou à execução da pena, em havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo taxativas as hipóteses aventadas.

No caso em apreço, tem-se que a paciente, citada por edital, permaneceu foragida, razão pela qual foram suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, sendo decretada a sua prisão preventiva, na data de
02.09.2019,
sob os seguintes fundamentos:

“Cuida-se de ação penal que move o MINISTÉRIO PÚBLICO do Estado do Pará contra INGLEIDIANE BARBOSA MACHADO, já qualificada nos autos, por incidência na conduta tipificada no artigo 155, §4º, inciso II do Código Penal Brasileiro. A presente ação penal foi recebida pelo Juízo, conforme se vê às fls. 07/08 do feito. Esgotadas as possibilidades de citação pessoal da acusada, foi esta citada por edital, sem, no entanto, acudir ao chamamento, oportunidade em que foi suspenso o curso do processo e do prazo prescricional, na data de 02/09/2019, por força do que prescreve o artigo 366 do CPP. O fato criminoso ocorreu no dia 29/06/2017, sendo que até a data atual, o feito não teve andamento para a denunciada, em face de ter a ré tomado rumo ignorado. É o que basta relatar. Decido. Esgotadas as possibilidades de citação pessoal a acusada, INGLEIDIANE BARBOSA MACHADO, da presente demanda, esta foi citada por edital, sem, no entanto, comparecer em Juízo,
acarretando prejuízos à instrução criminal, bem como o regular prosseguimento do feito
, prejudicando também a futura, em caso de condenação, aplicação da lei penal. Cediço, à luz do exposto, que a fuga da acusada do distrito da culpa veio prejudicar a instrução do feito e a aplicação da lei penal. A acusada, é forçoso convir, ao fugir do distrito da culpa deixou evidenciado que não deseja arcar com as consequências jurídico-penais de sua ação. O processo está parado, sem que se tenha notícia do paradeiro da acusada, situação que, no entanto, não pode se prolongar eternamente. Os Tribunais, à frente o Supremo Tribunal Federal, têm entendido que a simples fuga do acusado do distrito da culpa, já legitima a edição de um decreto de prisão preventiva, para possibilitar a aplicação da lei penal. Compreendo que a situação do processo sub examine, na atual fase, prejudicada a instrução do feito e a futura aplicação da lei penal, em face da fuga da acusada do distrito da culpa, reclama deste juízo a adoção de medidas enérgicas. É preciso convir que, no atual estágio, a prisão da acusada é a ultima ratio. Não há mais o que esperar. CONCLUSÃO Portanto por todas as considerações supra e com arrimo legal no artigo 366, caput, parte final, c/c o artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal Brasileiro, DECRETO EX OFFICIO a PRISÃO PREVENTIVA da acusada INGLEIDIANE BARBOSA MACHADO, já qualificada nos autos, sobretudo e fundamentalmente, pelo fato da mesma se evadir do distrito da culpa, demonstrando com isso sua real intenção de não responder pelos seus atos,
prejudicando a instrução do processo e a futura aplicação de Lei penal
, presentes os pressupostos legais, tais sejam: fumus commissi delicti e o periculum libertatis.”
(ID. 3739473).

Posteriormente, na data de
24.09.2020
, o Magistrado
a quo,
entendendo que ainda subsistem os motivos autorizadores da medida extrema,

indeferiu pedido de revogação da prisão, em decisão devidamente fundamentada, da qual destaco os seguintes trechos:
“(...).Compreendo que a situação do processo sub examine, na atual fase, prejudicada a instrução do feito e a futura aplicação da lei penal, em face da fuga da acusada do distrito da culpa, reclama deste juízo a adoção de medidas enérgicas. É preciso convir que, no atual estágio, a prisão da acusada é a ultima ratio. Não há mais o que esperar. E, em que pese as considerações do nobre advogado em seu petitório, há de convir também que a ré não se apresentou devidamente aos autos, não apresentou defesa preliminar e, sequer houve o cumprimento efetivo do mandado de prisão preventiva, estando a acusada foragida até o presente momento, razão pela qual, por todos os argumentos explanados nesta decisão, o pedido de revogação de prisão preventiva, em caráter preventivo, não deve ser deferido. CONCLUSÃO Portanto, haja vista existirem provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, considerando ainda a gravidade do crime, o perigo de vir a ser solta, fugindo para local incerto, bem como voltar a delinquir e, com arrimo legal no artigo 366, caput, parte final, c/c o artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal Brasileiro, e chancelado pelo parecer Ministerial de fls. 53-55, INDEFIRO O PEDIDO FORMULADO PELA DEFESA DA RÉ às fls. 29-42, para MANTER o DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVA da acusada INGLEIDIANE BARBOSA MACHADO determinada às fls.25-26, eis que não houve qualquer alteração fática que demandasse a modificação da decisão que decretou a prisão preventiva. Por conseguinte, sobretudo e fundamentalmente, pelo fato da mesma se evadir do distrito da culpa, demonstrando com isso sua real intenção de não responder pelos seus atos, prejudicando a instrução do processo e a futura aplicação da Lei Penal, presentes os pressupostos legais, tais sejam: fumus commissi delicti e o periculum libertatis, justificada esta decisão no fundamento da garantia da instrução processual, futura aplicação da lei penal e da ordem pública.”
(ID. 3739475).

Atenta aos fundamentos das decisões combatidas, não vislumbro qualquer ilegalidade na segregação da paciente, eis que os pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva foram devidamente ponderados e aliados às circunstâncias do caso concreto,
visando a garantia da regular instrução processual e a eventual aplicação da lei penal
, considerando a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como o fato da denunciada ter se evadido do distrito da culpa.

Saliente-se que, conforme esclarece o MM. Julgador,
até a data das informações, 05.10.2020, o mandado de prisão não havia sido cumprido. Dessa forma
, ainda que a prisão preventiva seja uma medida acautelatória a ser utilizada como última hipótese, em casos excepcionais, como o dos autos, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal devem prevalecer sobre a liberdade individual.

Outrossim, em que pese as teses deduzidas na inicial, observo que o impetrante não trouxe nenhum elemento apto a modificar a situação fática e processual em destaque, de maneira que as argumentações coligidas traduzem mera retórica defensiva, que a meu ver não afastam a justa causa para a segregação cautelar da paciente.

Com efeito, as razões legais que ensejaram a prisão ainda persistem, justificando a imprescindibilidade da segregação por conveniência da instrução criminal, tornando imprescindível a custódia da paciente para uma exata elucidação dos fatos e garantia de eventual aplicação da lei penal.

Faz-se necessário, ainda, registrar, que a prisão processual não é incompatível com a presunção de inocência e nem impõe à paciente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, razão pela qual não há de se cogitar em violação do mencionado princípio constitucional.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência, que:

"O princípio constitucional da presunção de inocência, consagrado no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, não revogou a prisão processual. Esta, como cediço, tem natureza cautelar, que não leva em conta a culpabilidade do réu, mas sim atende à finalidade do processo, como medida necessária para a garantia da ordem pública, para facilitar a colheita de prova e assegurar a aplicação da lei penal (RT 665/282).

À vista do exposto, têm-se que as decisões prolatadas pelo nobre Magistrado encontram-se fundamentadas em elementos concretos, não havendo que se falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir da paciente, diante da presença dos requisitos autorizadores da medida extrema.

Da conversão da prisão em medidas cautelares.

Igualmente,
resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada e insuficiente para resguardar a instrução criminal e futura aplicação da lei penal.

Diante do exposto,
denego
a ordem impetrada,

eis que não restou demonstrado o constrangimento ilegal suscitado nos autos.

É o voto.

Belém/PA, 03 de novembro de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/11/2020